Tribunal: STF
Processo: HC 162783
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS.   



    1. Constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.